Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS DE INTERMEDIAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. FRUSTRAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO. EMPRESA CONTRATADA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NÃO CONSUMAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO. NULIDADE DO AVENÇADO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO IMPORTANTE ACERCA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL ONDE SERIA CONSTRUÍDO O EMPREENDIMENTO. DIREITO DE PROPRIEDADE RECLAMADO PELO MUNICÍPIO. NULIDADE. DOLO E SIMULAÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. RISCO INERENTE À ÁLEA ORDINÁRIA DO CONTRATADO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. AUSÊNCIA (CPC, ART. 373, I). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Cuidando a pretensão desalinhada de anulação de contrato de intermediação e de prestação de serviços que tem por objeto a construção de empreendimento imobiliário em razão de suposto vício de consentimento da sociedade empresária contratada, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando que sua livre manifestação de vontade restara maculada à época da celebração em razão da omissão de informação importante pela parceria negocial, pois fato constitutivo do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente a impossibilidade de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico sob o prisma de estar maculado pelo vício social (CPC, art. 373, I).
2. Constatado que à época do entabulamento dos negócios jurídicos destinados à construção de empreendimento imobiliário de grande porte a parte contratante não tinha conhecimento das discussões afetas à titularidade de propriedade do imóvel onde seriam erigidas as construções, restando, ao revés, comprovado que no momento da contratação o imóvel estava devidamente registrado em nome de particular que o adquirira por compra e venda do próprio Município no qual situado, que, inclusive, emitira declaração afirmando que o imóvel estava de acordo com o Plano Diretor, o aferido afasta a tese de que houvera má-fé engendrada pela parte contratante.
3. Aferido que a sociedade empresária contratada entabulara o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, assimilando, inclusive, a responsabilidade por eventuais prejuízos relacionados aos aportes financeiros iniciais que despendera na eventualidade de não se consumar o financiamento bancário destinado à viabilização do projeto de construção, sobeja clara a caracterização do elemento de consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, encerrando a pretensão anulatória, na verdade, manifesto inconformismo em face da livre vontade que manifestara ao contratar, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado que determina a rejeição do pedido anulatório.
4. Conquanto alinhada a pretensão anulatória sob o prisma de que a parte contratante teria agido de má-fé ao omitir a informação de que o terreno, onde seria erguido o empreendimento, não poderia ser objeto de compra e venda entre particulares, posto que de titularidade do município no qual inserido, tornando-o impróprio para a construção do empreendimento e inviabilizando a liberação de financiamento bancário necessário à construção das unidades residenciais programas, o negócio jurídico concertado deve ser mantido incólume se ausente a demonstração de dolo e simulação passível de ensejar vício na manifestação de vontade da parte contratada, tornando inviável sua invalidação.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.